Tribunal: TJSP
Processo: 2194169-79.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração visando à desconstituição do V. Acórdão que acolheu o apelo acusatório, revertendo a sentença absolutória proferida em primeira instância. Não conhecimento por se tratar de impugnação de acordão proferido por esta C. 15a Câmara de Direito Criminal. Competência do C. Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do artigo 105, inciso I, alínea "c", da Constituição Federal.

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração visando à desconstituição do V. Acórdão que acolheu o apelo acusatório, revertendo a sentença absolutória proferida em primeira instância. Não conhecimento por se tratar de impugnação de acordão proferido por esta C. 15a Câmara de Direito Criminal. Competência do C. Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do artigo 105, inciso I, alínea "c", da Constituição Federal. Via eleita que também se revela inadequada. Inconformismo do paciente que deve ser discutido em recurso próprio ou, se o caso, em sede de Revisão Criminal.
Impetração não conhecida.